Tribunal: TJBA
Processo: 0001264-35.2013.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001264-35.2013.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: APLB SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚB. ESTAD. E MUNIC. DO ENSINO PRÉ Advogado(s): DIEGO DE ALMEIDA SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. ALTERAÇÃO NA METODOLOGIA DE PAGAMENTO. DESMEMBRAMENTO DE CONTRACHEQUES. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança Coletivo impetrado por sindicato de classe. Discute-se a legalidade do ato administrativo que desmembrou o pagamento de professores (40h semanais) em dois contracheques, o que teria resultado na redução de vantagens acessórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a via mandamental é adequada para comprovar redução salarial decorrente de complexa alteração em sistema de folha de pagamento; (ii) estabelecer se houve violação ao direito líquido e certo à irredutibilidade salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR A via do Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória para análise de cálculos complexos e incidência de verbas condicionais. A simples apresentação de contracheques com valores distintos não supre a necessidade de perícia técnica para atestar se a mudança na metodologia de cálculo importou em redução nominal indevida ou apenas em ajuste administrativo de gratificações. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à manutenção de forma de cálculo de vantagens, garantindo-se apenas a preservação do valor nominal total da remuneração. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança para pleito de parcelas retroativas (Súmula 269 do STF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e negado provimento. Tese de julgamento: 1. A via mandamental não é adequada para discutir suposta redução salarial que demande dilação probatória e análise contábil complexa. 2. A ausência de prova pré-constituída de plano impede a concessão da segurança, ressalvadas as vias ordinárias. Dispositivos legais: Constituição Federal, art. 5º, LXIX e LXX; art. 7º, VI. Lei nº 12.016/2009. Súmula 269 do STF. Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80000310220178050153, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024, RMS n. 76.471/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001264-35.2013.8.05.0211, em que figuram como apelante APLB SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚB. ESTAD. E MUNIC. DO ENSINO PRÉ e como apelada MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE. Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08